Tribunal: CARF
Processo: 13560.000022/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13560.000022/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.294 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
TYRESOLES JEQUIEENSE S/A REFORMADORA DE PNEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/02/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no
1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Mateus Soares de Oliveira (Suplente
convocado), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia
Elena de Campos e. Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000022/2010-56
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da 17a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente.

O Acórdão no 106-003.384 (e-fls. 140-150) foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO JUDICIAL. REQUISITO PRÉVIO.
Data do fato gerador: 21/02/2005
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento, nem
representa concordância com o valor declarado, mas, tão somente, destina-se a verificar
requisitos prévios de admissibilidade para permitir a recepção do PER/DCOMP pela
RFB.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/02/2005
CRÉDITO JUDICIAL. PER/DCOMP. PRAZO. PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO.
O pedido de restituição/ressarcimento ou a declaração de compensação referente a
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado deverá ser apresentado no
prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da
homologação da desistência da execução do título judicial, ficando suspenso este prazo
no período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito e a
ciência do seu deferimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/02/2005
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA CONCOMITANTE. EFEITOS NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do Poder Judiciário implica
renúncia ou desistência à via administrativa quanto ao mesmo objeto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem sintetizar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância:

Trata-se de processo formalizado a partir do Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado protocolado pela Tyresoles
Jequieense S/A Reformadora de Pneus (doravante, Tyresoles) em 17/02/2010,
pleiteando crédito de PIS dos períodos de apuração 10/1990 a 10/1995, no valor total de
R$ 76.021,76 (fls. 2, 3 e 84).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

O crédito em questão tem origem no Mandado de Segurança no 2000.28519-1
(2000.33.00.028519-1) impetrado perante a 4a Vara da Justiça Federal na Bahia, com
trânsito em julgado em 21/02/2005 (fl. 82) e que resultou na seguinte sentença (fls.
47/60 - transcreve-se trecho):
Ante o exposto, concedo, em parte, a segurança, assegurando o direito da
impetrante a compensar os valores recolhidos a maior, relativos ao PIS, com
base nos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, observada a prescrição
quinquenal. Declaro que a apuração do montante devido deve ser feita de acordo
com a LC 07/70, devendo obedecer à aplicação da alíquota de 0,75% sobre o
faturamento do sexto mês anterior ao fato gerador, corrigindo-se monetariamente
a base de cálculo.
A Interessada, através de Recurso Especial no STJ, obteve a seguinte decisão (fls. 79 a
81 – reproduz-se trecho – destaque nosso):
Quanto à correção monetária da base de cálculo, vinha entendendo pele
viabilidade de tal atualização. Não obstante, depois de melhor refletir sobre a
matéria, acompanho o entendimento da Primeira Seção de Direito Público deste
Tribunal, no sentido da impossibilidade de tal incidência. Assim o faço, em
observância ao princípio da legalidade, porquanto não existe qualquer previsão
legal para a aplicação de correção monetária na base de cálculo do tributo.
Após o Pedido de Habilitação, sobreveio o Despacho Decisório da DRF/Vitória da
Conquista/BA emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88), que apresentou a seguinte decisão:
Face o parecer supra, o qual aprovo e passa a fazer parte integrante deste
despacho, e tendo em vista a previsão do art. 235, do Anexo da Portaria MF n.°
125/2009 (Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal), c/c o § 4.° do
art. 71 da Instrução Normativa RFB n.° 900/2010, e face aos demais comandos
normativos mencionados, DEFIRO o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, apresentado à fl. 01.
À SARAC para
• Informação na base do aplicativo CDPERDCOMP, os seguintes dados:

• Ciência ao contribuinte, comunicando-lhe encontrar-se APTO a utilizar, por
meio do Programa PER/DCOMP, o crédito reconhecido nos autos do Mandado
de Segurança n.° 2000.33.00.028519-1.
[...]
Em 24/03/2011, a Interessada protocolou Requerimento (fls. 90 a 93) no qual informa
que tentou “sem lograr êxito, formular perante a Receita Federal do Brasil pedido de
restituição, gerado a partir do programa PERDCOMP”, pois aparece a seguinte
“mensagem gerada pelo programa:”
Ação Judicial apresenta data de trânsito em Julgado com mais de cinco anos com
relação à data de criação (Artigo 168 do CTN). A gravação do arquivo para
entrega à RFB somente ocorrerá se este documento for Retificador.
Diante do impedimento acima relatado, a Interessada alega em seu Requerimento de
24/03/2011, em síntese, (i) que o processo de restituição foi formalizado dentro do
quinquênio legal; (ii) que não pode ser prejudicada de exercer seu direito devido a falha
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

do próprio programa da RFB; e (iii) que, portanto, requer a utilização excepcional do
formulário Pedido de Restituição, constante do anexo I da Instrução Normativa RFB n°
900/2008.
Na mesma data do supracitado requerimento, a Tyresoles apresentou seu Pedido de
Restituição através do formulário do Anexo I à IN RFB no 900/2008, pleiteando o valor
atualizado de R$ 83.669,54 (fl. 93).
Em resposta ao Requerimento acima, a DRF de origem emitiu o Despacho no 07/2011,
de 04/05/2011 (fls. 102 e 103), que constatou “a extinção do crédito tributário pela
prescrição dos mesmo (CTN, 156, V)” e no qual pode-se ler o trecho final abaixo:
[...]
In casu, a decisão judicial que reconheceu o direito de compensação transitou em
julgado em 21/02/2005, tendo o contribuinte efetuado pedido de habilitação de
crédito, em 19/02/2010 (sexta-feira) quando restavam apenas 2 dias para a
prescrição. Houve deferimento do pedido.
Ocorre que o deferimento de pedido de habilitação de crédito não implica no
deferimento de eventual pedido de restituição, nem alteração, por suspensão ou
interrupção, do prazo prescricional quinquenal do título judicial (IN SRF
900/2008, art. 71, § 6o). Ainda, tendo o dia 19/02/2010 sido uma sexta-feira,
mesmo que o deferimento do pedido de habilitação de crédito se desse no
primeiro dia útil subsequente, restaria transcorrido in albis o prazo legal. Logo, a
inércia do contribuinte acabou por provocar a perda da pretensão.
Cientificada do Despacho no 07/2011 em 17/05/2011 (fl. 104), a Interessada protocolou
Manifestação de Inconformidade em 24/05/2011 (fls. 105 a 109) na qual, em resumo e
entre outras coisas, defende-se alegando que (destaques do original):

“...a empresa contribuinte exercitou sua pretensão dentro do
qüinqüênio legal”;

“Como etapa obrigatória que é, não pode a habilitação do crédito
gerar prejuízos para a contribuinte”;

“...conforme estatui o art. 4° do Decreto n. 20.910/1932, a partir da
formalização do pedido de habilitação do crédito de titularidade do
contribuinte não corre a prescrição”; e

“...fixado que o direito de restituição de indébito foi exercitado dentro
do qüinqüênio legal, à luz do procedimento obrigatoriamente imposto
pela própria Fazenda Nacional (formalização inicial do pedido de
habilitação do crédito de titularidade da empresa contribuinte, em
19/02/2010), e que a fluência do lapso prescricional foi suspensa por
conta de incidência do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, não há que se
falar em perda da pretensão de restituição do indébito tributário pela
ocorrência da prescrição.”
Na conclusão de sua defesa, a Tyresoles pede para “deferir integralmente a restituição
pleiteada por meio do formulário impresso ‘Pedido de Restituição’, constante do anexo
I da Instrução Normativa RFB n. 900/2008.”
Após a juntada aos autos da peça de defesa acima, a DRF de origem identificou a
existência de mandado de segurança impetrado pela Contribuinte em tela contendo a
“mesma relação jurídica de direito material”, o que resultou na emissão, em 03/06/2011,
do Despacho no 14/2011 (fl. 119) negando o seguimento da Manifestação de
Inconformidade, e do qual transcrevemos os seguintes parágrafos, a título de exemplo:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

[...]
Paralelamente ao questionamento pela via administrativa, o interessado impetrou
o mandado de segurança de autos 117-13.2011.4.01.3307, pelo qual se
insubordina quanto à mesma relação jurídica de direito material. Há
concomitância entre o objeto da discussão administrativa e da lide judicial.
Segundo o princípio da unidade da jurisdição, havendo concomitância entre
objeto de discussão administrativa e de lide judicial, tendo ambos origem em
uma mesma relação jurídica de direito material, torna-se despicienda a defesa na
via administrativa, uma vez que esta se subjuga ao versado naqueloutra, em face
da preponderância do mérito pronunciado na instância judicial. Há renúncia
tácita pelo processo administrativo, pois a continuidade do debate administrativa
é incompatível com a opção pela ação judicial (preclusão lógica).
Isso posto, nego seguimento à Manifestação de Inconformidade de fls. 98 e
seguintes.
Na sequência do Despacho no 14/2011, a DRF de Vitória da Conquista decidiu rever
aquela decisão através do Despacho no 20/2011, de 26/08/2011 (fl. 126), encaminhando
os presentes autos para julgamento administrativo. Veja-se os seguintes trechos deste
último despacho:
[...]
Paralelamente ao questionamento pela via administrativa, o interessado impetrou
o mandado de segurança de autos 117-13.2011.4.01.3307, pelo qual esta
Delegacia suscitou a prescrição dos créditos nas informações prestadas em
cumprimento ao artigo 7o da Lei n° 12.016/2009. Constituindo, a perda da
pretensão, mérito do citado writ, negamos seguimento à Manifestação de
Inconformidade, por concomitância de vias judicial e administrativa, em
03/07/2011 (fls. 110).
No entanto, em atenção ao princípio da autotutela, poder-dever de a própria
Administração exercer o controle de seus atos, este órgão, de ofício, decide por
rever a negativa de seguimento de fls. 114, e determinar o encaminhamento dos
presentes autos à DRJ/SDR/BA para julgamento, em atenção ao art. 66 da
Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de dezembro de 2008.
A Tyresoles tomou ciência dos Despachos nos 14/2011 e 20/2011 em 05/09/2011 (fls.
125 e 127), e não se manifestou a respeito.
Dessa forma, o processo em questão foi encaminhado para análise deste julgador, sendo
que, de início, constatou-se a ausência da data de ciência do Despacho Decisório da
DRF/Vitória da Conquista/BA, emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88), despacho esse
referente ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado que inicia o presente caso, cuja data de ciência é necessária na
definição do prazo prescricional para exercício do direito sob litígio.
Diante do fato acima, emitimos o Despacho de Diligência no 64, de 02/06/2017 (fls.
130/131), para que fosse verificada a mencionada data. Segue, para ilustrar, trecho final
deste Despacho:
Assim, para definição do prazo prescricional para exercício do direito em tela,
entendemos que se faz necessário verificar a data de ciência do Despacho
Decisório da DRF/Vitória da Conquista emitido em 20/08/2010 (fls. 86/88), pois
este dado não consta no presente processo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

Portanto, entendemos que é prudente que a Delegacia de origem verifique a data
de ciência do Despacho Decisório de fls. 86/88, juntando aos autos a
documentação hábil a comprovar a regular intimação.
Em atendimento ao Despacho de Diligência, a Delegacia de origem emitiu o Despacho
de fls. 135 e 136, no qual consta que o AR solicitado não foi localizado. Por outro lado,
a data de ciência em questão pôde ser definida através do reconhecimento feito pela
própria Contribuinte, conforme se depreende do seguinte trecho do Despacho de
resposta:
Inobstante, a ausência de AR, o próprio contribuinte reconhece às fls. 90, que foi
cientificado do despacho deferindo a habilitação, conforme transcrito abaixo:
“Posteriormente, em 20/08/2010, a empresa contribuinte foi intimada para
tomar ciência do despacho que deferiu o seu pedido de habilitação, o que
possibilitou a utilização do crédito reconhecido na supra citada decisão
judicial.”
Dessa forma, a DRF/Vitória da Conquista/BA apresentou, entre outras, as seguintes
conclusões no supracitado Despacho de atendimento à diligência:
CONCLUSÕES
1. Trânsito em julgado em 21 de fevereiro de 2005.
2. O pedido de habilitação de crédito foi solicitado em 17 de fevereiro de 2010
(fl 02)
3. Em 20/08/2010, a empresa contribuinte foi intimada para tomar ciência do
despacho (fl. 90)
4. Em 24 de março de 2011, o interessado tentou formular perante a Receita
Federal do Brasil pedido de restituição, gerado a partir do programa
PER/DCOMP, sem lograr êxito, devido o decurso de prazo. (fls. 91).
Ante os fatos e a legislação citada acima, CONCLUI-SE que o inobstante
ausência de AR, tal falha está sanada pela admissão do sujeito passivo que foi
intimida em 20/08/2010.(fls. 90)
[...]
Realizada a diligência, os autos retornaram a esta DRJ sem nova ciência da
Contribuinte.

A Contribuinte recebeu a Intimação de e-fls. 154 em 27/01/2021, apresentando o
Recurso Voluntário de e-fls. 157/164 por meio de protocolo eletrônico realizado na mesma data,
pelo qual pediu para, no mérito, “(a) não seja declarada a renúncia à instância administrativa, e
(b) seja deferido o pedido de restituição administrativa de créditos tributários, tal como
reconhecidos no procedimento de habilitação, sendo afastada a prescrição.”

Através do Despacho de e-fls. 166, os autos foram encaminhados para sorteio e
julgamento.

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

É o relatório

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

Resume-se a questão posta nos presentes autos à análise da existência ou não de
concomitância entre o presente Processo e o Mandado de Segurança n.o 117-
13.2011.4.01.3307/BA impetrado pela Recorrente perante a 2a Vara Federal de Vitória da
Conquista fosse lhe assegurado “o direito das impetrantes a compensar os valores indevidamente
recolhidos a título de contribuição para o PIS com débitos provenientes de tributos de qualquer
natureza, nos moldes da Lei Federal n.o 10.637/02.”

O Acórdão Recorrido reconheceu a existência da concomitância por entender que
“como foi informado pela DRF/Vitória da Conquista/BA nos Despachos nos 14/2011 e 20/2011,
houve interposição de ação judicial pela Interessada contendo a “mesma relação jurídica de
direito material”, no caso, o Mandado de Segurança no 117-13.2011.4.01.3307 contra a
declaração de prescrição dos créditos em questão. Há, portanto, concomitância entre o objeto da
discussão administrativa e da lide judicial.”

Ao analisarmos o objeto do Mandado de Segurança n.o 117-13.2011.4.01.3307
verifica-se que ele é coincidente com o objeto do presente processo administrativo, qual seja, o
crédito reconhecido judicialmente nos autos do Mandado de Segurança n.o 2000.33.00.028519-1.

Desta forma, encontra-se perfeitamente caracterizada in casu a existência de
concomitância indicada pela r. decisão recorrida, nos termos do art. 87 do Decreto n° 7.574/2011
devendo, portanto, aplicar-se o teor da Súmula CARF n.o 1:

Decreto 7.574/2011

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.294 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13560.000022/2010-56

"Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).

Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá́ prosseguimento em relação à matéria diferenciada."

Caracterizada a concomitância deve ser aplicado o teor da Súmula CARF n.o 1:

"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial."

DISPOSITIVO

Em face do exposto, tendo em vista a concomitância caracterizada, voto no
sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 174
DF CARF MF
Original